Tribunal: TCU
Processo: 014.321/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1552/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.321/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Empreendimento Farmacêutico Santa Fé Ltda (70.315.106/0023-75); Rafael Fernando de Oliveira Dantas (XXX.466.464-XX); Rosemberg de Oliveira Dantas (XXX.632.824-XX); Rubens Guilherme Dantas (XXX.675.407-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.